Tribunal: TJMT
Processo: 0028594-27.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor. Nulidade de citação por edital. Qualificadoras caracterizadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028594-27.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZAIAS DE ARRUDA MORAES - CPF: 012.832.551-89 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOAQUIM DOS SANTOS SABINO (VÍTIMA), MARIA LGNEZ DA COSTA AMORIELO (ASSISTENTE), JOAQUIM DOS SANTOS SABINO - CPF: 405.808.811-72 (VÍTIMA), OSMARI DOS REIS AMORIELO LEMES - CPF: 026.351.401-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELY FERREIRA ARANTES - CPF: 048.412.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor. Nulidade de citação por edital. Qualificadoras caracterizadas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão
que o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor, visando a anulação da citação por edital e os “
atos processuais subsequentes
”. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) preliminar de nulidade da citação por edital; (2)

as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

III. Razões de decidir

A citação por edital mostra-se válida quando esgotados os meios para citação pessoal, inexistindo prejuízo ao recorrente, devidamente assistido pela Defesa durante o processo.

Se os elementos probatórios indicam que o crime teria sido praticado “
mediante paga e promessa de recompensa
”, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se justifica porque os disparos de arma de fogo foram efetuados de forma inesperada no interior da residência da vítima, inviabilizando qualquer reação defensiva.

As qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas pelo Tribunal do Júri em respeito à sua competência constitucional.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Doutrina
: NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal - 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e XXXVIII, “a”; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 419; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 77.692/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.10.2017; TJMT, HC nº 1008877-02.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.9.2018; TJMT, AP nº 0001755-37.2009.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.2.2023; TJMT, RSE nº 1007340-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.5.2022; TJRS, RSE nº 0206629-35.2019.8.21.7000, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. 9.9.2019; TJMT, RSE nº 0007805-17.2008.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0028594-27.2014.8.11.0042

- CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
IZAIAS DE ARRUDA MORAES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por IZAIAS DE ARRUDA MORAES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0028594-27.2014.8.11.0042),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor – art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA - (ID

237326749/ ID 237326726).

O recorrente suscita a nulidade da citação por edital sob assertiva de que “
não há nos autos provas de esgotamento de tentativas de localização do recorrente
”. No mérito, sustenta que as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a citação por edital e os “
atos processuais subsequentes
”. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

Prequestiona os arts. 5º, LIV, LV e XXXVIII, “a” e 93, todos da CF; arts. 413 e 419, ambos do CPP e art. 121, § 2º, I e IV, do CP (ID 237326744).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 237326752).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 237326753).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Acusado pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal - Inconformismo - Preliminar – Nulidade – Réu citado por edital – Sustenta nulidade da citação por edital, à consideração de que não esgotados os meios para citação pessoal – Impossibilidade - Nulidades não verificadas – Tentada a citação pessoal, sem sucesso, porque não localizado no endereço constante do mandado, declinado pelo próprio réu, e não havendo notícia do novo endereço, esgotando-se, assim, os meios para esclarecê-lo, procedeu-se a citação por edital, na forma da lei – Prejuízo não comprovado – Mérito – Afastamento das Qualificadoras previstas no art. artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal - Impossibilidade -– Devidamente configurado nos autos o motivo torpe [pagamento para cometer o crime] e o recurso que dificultou a defesa da vítima [disparo de arma de fogo sem a vítima ver o recorrente] - Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 251884664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a nulidade da citação por edital sob assertiva de que “
não há nos autos provas de esgotamento de tentativas de localização do recorrente
” (ID 237326744).

Vejamos.

Em 29.7.2014, a Delegada de Polícia titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá [Silvia Maria Paluzi] instaurou Inquérito Policial [nº 250/2014] para apurar a morte de Joaquim dos Santos Sabino, ocorrida no dia 23.7.2014, por volta das 11h40min, na residência localizada à rua Luis Carlos Prestes, nº 466, no bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT (ID 237326655 - fls. 10/11).

O recorrente foi interrogado em 30.7.2014, na referida delegacia de Polícia, tendo declinado endereço à rua “
Edson Guerra, Qd. 20, casa 03, Bairro Jardim Liberdade
”, em Cuiabá/MT (ID 237326656 - fls. 33/36).

Em 2.10.2014, o recorrente foi denunciado porque, no dia 23.7.2014, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Joaquim dos Santos Sabino que resultaram na sua morte, “
conforme se extrai do Laudo Pericial de Necropsia ás fls. 115/121, Mapa Topográfico às fls. 122/123, Anexos Fotográficos às fls. 124/138, Laudo. Pericial de Local do Crime às fls. 139/145, Anexos Fotográficos às fls. 146/153, e Laudo de Confronto Necropapiloscopico à f. 179
” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 171806169 – fls. 1/7).

Em 13.11.2014, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 237326662 - fls. 1/6).

Em 9.3.2015, o oficial de Justiça [João Márcio de M. Pinheiro] certificou a impossibilidade de citação pessoal do recorrente porque no endereço indicado nos autos [rua Edson Guerra, quadra 20, casa 3, bairro Jardim Liberdade, no município de Cuiabá/MT] por não ter sido localizado (ID 237326662 – fls. 16).

Em 13.4.2015, o órgão do Ministério Público, por meio de consulta ao sistema INFOSEG, apresentou possível novo endereço do recorrente [rua 38, quadra 48, casa 107, bairro São João Del Rey, CEP 78093280, Cuiabá-MT], razão pela qual requereu nova diligência de citação (ID 237326671 – fls. 7/8).

Em 13.5.2015, o oficial de Justiça [Roney Cezar M Carvalho] certificou que não foi possível citar o recorrente no endereço constante do mandado [“
Rua 38, quadra 48, n° 107 (Kit Net) - bairro: São João Del Rey
”, em Cuiabá/MT] porque “
segundo a proprietária deste Kit Net, Sra. Rita (9222-0991) o mesmo morou neste endereço poucos dias e ‘desapareceu’, sem nem mesmo ter pago os dias morado
” (ID 237326671 - fls. 19).

O mandado de citação do recorrente fora expedido e publicado no dia 21.5.2015 (ID 237326671 – fls. 22).

Em 7.7.2015, certificou-se o decurso de prazo da citação (ID 237326671 – fls. 28), sendo que o recorrente
não compareceu nos autos tampouco constituiu defensor.

Em 10.4.2017, o Superintendente de Gestão de Cadeias [Antuanett de Oliveira e Silva] da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso informou que o recorrente “
não encontra-se cumprindo pena em nenhuma unidade prisional do estado de Mato Grosso
” (ID 237326672 – fls. 16).

Em 22.7.2017, realizou-se nova tentativa de citação pessoal do recorrente [rua 38, quadra 48, casa 107, bairro: São João Del Rey, em Cuiabá/MT], mas novamente não fora localizado por não mais residir no local, tendo sido informado pela “
proprietária das kit nets do endereço [...] que o RÉU IZAIAS DE ARRUDA MORAES, não é seu inquilino, informou que o RÉU, foi a mais de dez anos o proprietário do imóvel n . 107, desde então não tem mais noticia do seu paradeiro
” (ID 237326673 – fls. 7).

Novo edital de citação fora expedido em 23.8.2018, “
disponibilizado no DJE n° 10327, de 29/08/2018 e publicado no dia 30/08/2018
” (ID 237326673 – fls. 19), tendo decorrido o prazo em 17.9.2018 (ID 237326673 – fls. 19).

Em 29.11.2018, o Juízo singular indeferiu a produção antecipada de prova, mas suspendeu o processo e o prazo prescricional do recorrente, bem como decretou a sua prisão preventiva (ID 237326673 – fls. 27/31).

Em 16.5.2019, o Juízo singular determinou o desmembramento da ação penal em relação ao recorrente IZAIAS DE ARRUDA MORAES (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 237326675 – fls. 25/26).

Em 24.8.2019, o mandado de prisão preventiva do recorrente foi cumprido (ID 237326676 – fls. 15) e realizada a citação pessoal do recorrente (ID 237326676 – fls. 34/36).

Em 16.10.2019, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e manifestou que “
não tem preliminares a arguir
” (ID 237326677 – fls. 2/3).

As testemunhas foram inquiridas e interrogado o requrente nas audiências realizadas nos dias 12.12.2019, 7.2.2020 e 21.6.2022 (ID 237326677 – fls. 25/ ID 237326678 – fls. 7/ ID 237326721 – fls. 1/2), tendo sido encerrada a instrução processual.

Em memoriais finais, o órgão ministerial requereu a pronúncia (ID 237326722 – fls. 1/24), enquanto a Defesa [do recorrente] arguiu a nulidade da citação por edital e pugnou pelo afastamento das qualificadoras (ID 237326724 – fls. 1/9).

O Juízo singular, em 16.4.2024, rejeitou a preliminar de nulidade por entender que “
a citação por edital foi realizada depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal
” e pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 237236726).

Pois bem.

Verifica-se que o recorrente não foi localizado para citação pessoal no endereço informado no ato do interrogatório e no endereço fornecido pelo órgão do Ministério Público após consulta ao sistema INFOSEG (ID 237326662 – fls. 16/ ID 237326671 - fls. 19), bem como não foi encontrado em nenhuma unidade prisional do Estado de Mato Grosso

localizado (ID 237326672 – fls. 16), tendo sido citado por edital em 21.5.2015 (ID 237326671 – fls. 22) e 30.8.2018 (ID 237326673 – fls. 19).

No sistema processual penal, vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (STJ, RHC nº 77.692/BA – Relator Min. Felix Fischer – 18.10.2017; TJMT, HC 1008877-02.2018.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 17.9.2018), de modo que se mostra “
válida a citação por edital determinada após a tentativa frustrada de citação pessoal [...] no endereço constante da denúncia, especialmente considerando a existência nos autos de certidão dotada de fé pública
” que o recorrente estava em local incerto e não sabido (TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0010 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023).

Com efeito, se o recorrente não foi localizado “
no endereço por ele fornecido nos autos, após a realização de diligência empreendida por oficial de justiça, afigura-se legítima a citação realizada por edital
” (TJMT, RSE nº 1007340-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2022)

Noutro giro, não se identifica “
qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que o recorrente foi representado por defensora nomeada ao longo de todo o processo, e, com exceção da suspensão do processo, não foi realizado pelo pleito defensivo nenhum ato após a citação por edital do réu
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 251884664).

Nesse quadro, inexiste nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos referidos autos que, no dia 23 de julho de 2014, por volta das 11h40min, na residência particular situada na rua Luis Carlos Prestes, n.º 466, bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, os denunciandos IZAIAS DE ARRUDA MORAES, OSMARI DOS REIS AMORIELO e MARIELY FERREIRA ARANTES, em comum acordo e unidade de condutas, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), juntamente com os menores impúberes Yago Ribeiro dos Santos e Lucas da Silva Garcia, mataram a vítima Joaquim dos Santos Sabino, conforme se extrai do Laudo Pericial de Necropsia às fls. 115/121, Mapa Topográfico às fls. 122/123, Anexos Fotográficos às fls. 124/138, Laudo Pericial de Local do Crime às fls. 139/145, Anexos Fotográficos às fls. 146/153, e Laudo de Confronto Necropapiloscópico à f. 179. [...]

Consta, ainda que os denunciandos IZAIAS DE ARRUDA MORAES, OSMARI DOS REIS AMORIELO e MARIELY FERREIRA ARANTES, ao praticar o crime de homicídio descrito como ‘1º Fato’ com a ajuda dos adolescentes Yago Ribeiro dos Santos, Lucas da Silva Garcia Rafael e Pedro Brito Barbosa da Sila, facilitaram as suas corrupções. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia IZAIAS DE ARRUDA MORAES como incurso no artigo 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8069/90, c/c art. 29, Código Penal, OSMARI DOS REIS AMORIELO como incurso no artigo 121, § 2º, inc. I, do Código Penal, c/c art. -244-B da Lei 8069/90, c/c art. 29, Código Penal, e MARIELY FERREIRA ARANTES como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal, c/c art. 244 -B da Lei 8069/90, c/c art. 29, Código Penal [...].”

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 171806169 – fls. 1/7)

Em 16.5.2019, o Juízo singular determinou o desmembramento da ação penal em relação ao recorrente IZAIAS DE ARRUDA MORAES (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 237326675 – fls. 25/26).

O juiz da causa pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
[...] Quanto à materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada através do laudo de necrópsia (fls. 124/147 do arquivo físico) e do laudo pericial realizado no local do crime (fls. 148/162 do arquivo físico).

Quanto aos indícios de autoria.

Compulsando os autos, verifico a presença dos indícios de autoria necessários ao encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri.

In casu, destaca-se que o denunciado IZAIAS DE ARRUDA MORAES, na delegacia de polícia, confessou a prática do delito (fls. 76/79, 164/166 e 182/183 do arquivo físico).

Não bastasse, a denunciada Osmari dos Reis Amorielo, quando interrogada na fase policial, confessou ter sido a mandante do delito de homicídio e afirmou que pagou ao denunciado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para executar o crime (fls. 103/108 e 192/194 do arquivo físico).

Por fim, a denunciada Mariely Ferreira Arantes, na fase policial, confessou que intermediou o aluguel da arma de fogo utilizada na infração penal, bem como que o denunciado IZAIAS recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cometer o delito em comento (fls. 117/119 e fls. 174/178 do arquivo físico).

Tais elementos demonstram indícios de autoria em desfavor do réu, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida. Nesse sentido: [...]

Em relação às qualificadoras de motivo torpe e de emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, constata-se que ambas estão suficientemente demonstradas pelas provas produzidas, razão pela qual devem ser mantidas e submetidas a julgamento popular.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: [...]

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo torpe.

Dispositivo.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO o acusado IZAIAS DE ARRUDA MORAES, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, rejeitando-se a preliminar arguida pela Defesa. [...]
.” (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 237326726)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2014.61366-01 (ID 237326658 – fls. 6/26), Laudo Pericial nº 2.6.2014.1457-01 (ID 237326658/ ID 237326659), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Ignez da Costa Amorielo, mãe da codenunciada Osmari dos Reis Amorielo (ID 237326657– fls. 3/5), Lucas da Silva Garcia, adolescente (ID 237326657 – fls. 6/9), Osmari dos Reis Amorielo, codenunciada (ID 237326657– fls. 13/18; ID 237326660 – fls. 7/9), Mariely Ferreira Arantes, codenunciada (ID 237326657– fls. 27/28; ID 237326658 - fls. 1; ID 237326659 – fls. 16/20), Kelly Cristina Gonzaga de Miranda, esposa do codenunciado Izaias de Arruda Moraes (ID 237326659 – fls. 26/28) e IZAIAS DE ARRUDA MORAES, recorrente (ID 237326656 – fls. 33/36; ID 237326659 – fls. 6/8; ID 237326659 – fls. 24/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kelly Cristina Gonzaga de Miranda, esposa do codenunciado Izaias de Arruda Moraes (ID 237326711/ ID 237326713), Lucas da Silva Garcia, adolescente ID 237326711/ ID 237326713) e o interrogatório de IZAIAS DE ARRUDA MORAES, recorrente (ID 237326711/ ID 237326713).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 23.7.2014, por volta das 11h40min, na residência particular situada na rua Luis Carlos Prestes, n.º 466, bairro Jardim Liberdade, no município de Cuiabá/MT, IZAIAS DE ARRUDA MORAES efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Joaquim dos Santos Sabino, causando-lhe lesões que resultaram na sua morte por traumatismo crânio encefálico, consoante Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2014.61366-01 (
ID 237326658 – fls. 6/26
), subscrito por médicos peritos oficiais [Geazi Zaffani Dionisio - CRM/MT-5796 e Jose Bochese Andreoni - CRM/MT – 1520], fato admitido pelo próprio recorrente perante a autoridade policial (ID 237326656 – fls. 33/36; ID 237326659 – fls. 6/8; ID 237326659 – fls. 24/25).

A qualificadora do motivo torpe foi mantida na pronúncia porque o Juízo singular considerou que “
Osmari dos Reis Amorielo, quando interrogada na fase policial, confessou ter sido a mandante do delito de homicídio e afirmou que pagou ao denunciado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para executar o crime
” (ID 237326726).

Observa-se que o próprio recorrente confirmou ter recebido o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por ter executado o homicídio (ID 237326659 – fls. 25).

Frise-se que a paga ou promessa de recompensa “
são formas específicas de torpeza. É o homicídio mercenário, cometido porque o agente foi recompensado previamente pela morte da vítima (paga) ou porque lhe foi prometido um prêmio após ter eliminado o ofendido (promessa de recompensa)
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal - 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94).

Se os elementos probatórios indicam que o crime teria sido praticado “
mediante paga e promessa de recompensa
”, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida (TJRS, RSE nº 0206629-35.2019.8.21.7000 – Relator: Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – Primeira Câmara Criminal – 9.9.2019).

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que Joaquim dos Santos Sabino estava em sua residência quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente (Boletim de Ocorrência nº 2014.201156 – ID 237326655 – fls. 13/15).

Nesse sentido, destaca-se que o perito oficial criminal [Manoel Messias Dias Pereira], responsável pelo
Laudo Pericial nº 2.6.2014.1457-01 (ID 237326658/ ID 237326659)
, concluiu que a “
conduta do sujeito ativo (disparos sequenciais de arma de fogo) não possibilitou fuga ou reação de defesa do sujeito passivo
”.

Se a vítima foi atacada e morta por disparos de arma de fogo no interior de sua própria residência, denota-se que ela pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva do recorrente, sendo plausível a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE nº 0007805-17.2008.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 28.9.2022).

Noutro giro, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2), o que não se verifica no caso.

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] se afigura impertinente.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025